Tribunal: CARF
Processo: 13653.000138/2007-51
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GREGORIO RECHMANN JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-12
Data de publicação: 2023-08-22

Ementa:
Assunto: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/02/1998 a 18/09/2004
NÃO APRESENTAÇÃO DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA PERANTE A SEGUNDA INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA. CONFIRMAÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA.
Não tendo sido apresentadas novas razões de defesa perante a segunda instância administrativa, adota-se a decisão recorrida, mediante transcrição de seu inteiro teor. § 3o do art. 57 do Anexo II do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria MF no 343/2015 - RICARF.
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. PRAZO. SÚMULA CARF No 91.
Conforme disposto na Súmula CARF No 91, ao pedido de restituição pleiteado administrativamente antes de 9 de junho de 2005, no caso de tributo sujeito a lançamento por homologação, aplica-se o prazo prescricional de 10 (dez) anos, contado do fato gerador.

Inteiro teor:
S2-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13653.000138/2007-51
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-011.823 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
12 de julho de 2023
Recorrente
SEBASTIÃO BONETTE
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/02/1998 a 18/09/2004
NÃO APRESENTAÇÃO DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA PERANTE A
SEGUNDA INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA. CONFIRMAÇÃO DA
DECISÃO RECORRIDA.
Não tendo sido apresentadas novas razões de defesa perante a segunda
instância administrativa, adota-se a decisão recorrida, mediante transcrição de
seu inteiro teor. § 3o do art. 57 do Anexo II do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria MF no 343/2015 -
RICARF.
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. PRAZO. SÚMULA CARF No 91.
Conforme disposto na Súmula CARF No 91, “ao pedido de restituição
pleiteado administrativamente antes de 9 de junho de 2005, no caso de tributo
sujeito a lançamento por homologação, aplica-se o prazo prescricional de 10
(dez) anos, contado do fato gerador”.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário interposto.
(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Gregorio Rechmann Junior - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ana Cláudia Borges de
Oliveira, Diogo Cristian Denny, Francisco Ibiapino Luz, Gregório Rechmann Junior, José
Márcio Bittes, Rodrigo Duarte Firmino, Rodrigo Rigo Pinheiro e Wilderson Botto (suplente
convocado).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13653.000138/2007-51
Fl. 135
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-011.823 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13653.000138/2007-51

Relatório
Trata-se de recurso voluntário (p. 130) interposto em face da decisão da 5a Turma
da DRJ/JFA, consubstanciada no Acórdão no 09-30.655 (p. 123), que julgou improcedente a
manifestação de inconformidade apresentada.
Nos termos do relatório da r. decisão, tem-se que:
Trata-se de pedido de restituição datado de 27/06/2007, relativo às contribuições
descontadas da remuneração recebida em razão do exercício de cargo eletivo - vereador
do Município de Pedralva - no período de 02/1998 a 09/2004. Informa que as
contribuições não foram pleiteadas por via judicial e nem compensadas.
Às fls. 51 e 52 foram acostadas Declarações do solicitante e do órgão público de que
não optou por pleitear a filiação ao Regime geral de Previdência Social – RGPS e que
está ciente de que procedida a restituição o tempo de contribuição não será computado
para efeitos de concessão de benefício previdenciário e que o Órgão publico descontou,
não devolveu, recolheu à Previdência Social, não compensou e não pleiteou a restituição
dos valores descontados junto ao INSS ou por meio de ações judiciais.
Apreciando a solicitação a SAORT/DRF/VAR/EAC.2 emite em 14/10/2009 parecer e
Despacho Decisório n°1152/2009, (fls. 65 a 68), concluindo no sentido da procedência
parcial do pedido, correspondente à contribuição efetivada de 06/2002 a 09/2004, e do
indeferimento do período de 02/ 1998 a 05/2002, tendo por fundamento a prescrição do
direito de pleitear a restituição para o período até competência 05/2002, nos termos do
art. 3° da Instrução Normativa MPS/SRP 15/2006, na redação dada pela Instrução
Normativa MPS/SRP 18/2006.
A intimação da decisão foi feita ao solicitante em 11/05/2010, conforme comprovante
de fls. 108.
Em 08/06/2010, irresignado com a decisão o solicitante apresentou manifestação de
inconformidade, fls. 109 a 117, arguindo que não deve prevalecer o posicionamento da
autoridade administrativa, haja vista que “segundo jurisprudência uníssona do STJ,
para que seja considerado extinto, dando início à contagem do prazo prescricional
(para pedido de restituição) não basta o pagamento, é indispensável a homologação do
lançamento. Somente a partir dessa homologação é que tinha início o prazo previsto no
art. 168, I. Como neste caso não há homologação expressa, ocorre a homologação
tácita ao final do prazo de cinco anos após o pagamento”
Aduz que na forma descrita acima o prazo é de dez anos a contar do fato gerador.
Ressalta que esta regra, todavia, foi alterada com a edição da Lei Complementar
118/2005, que passou a aplicar o prazo prescricional de 05 anos contados do pagamento
indevido, no entanto, conforme decisão do STJ foi declarada a inconstitucionalidade da
parte final do art. 4° da Lei Complementar que pretendia conferir efeito retroativo à
nova regra prescricional.
Questiona a regra dos cinco anos estatuída no art. 3° da Instrução Normativa - IN
n°15/2006, com redação dada pela IN n° 18/2006 dizendo que a norma foi editada antes
da decisão da decisão do STJ e como norma inferior não tem o condão de fixar normas
de prescrição em desacordo com a lei.
Por fim, pleiteia a revisão da decisão para que seja restituído todo o período pleiteado e
acosta à peça contestatória cópia de decisões do STJ que versam sobre a matéria.
A DRJ, por meio do susodito Acórdão no 09-30.655 (p. 123), julgou improcedente
a manifestação de inconformidade apresentada, nos termos da ementa abaixo reproduzida:
RESTITUIÇÃO. CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO.
Não cabe restituição de valores alcançados pela prescrição.
Fl. 136
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-011.823 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13653.000138/2007-51

PRESCRIÇÃO.
O direito de pleitear restituição de contribuições extingue-se em cinco anos, contados da
data do pagamento ou recolhimento indevido.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Cientificado da decisão exarada pela DRJ, o Contribuinte apresentou o recurso
voluntário de p. 130, reiterando os termos da manifestação de inconformidade.
Sem contrarrazões.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Gregório Rechmann Junior, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende os demais requisitos de
admissibilidade. Deve, portanto, ser conhecido.
Conforme exposto no relatório supra, trata-se o presente de caso de Requerimento
de Restituição apresentado pelo sujeito passivo (p. 2), datado de 27/06/2007, relativo às
contribuições descontadas da remuneração recebida em razão do exercício de cargo eletivo -
vereador do Município de Pedralva - no período de 02/1998 a 09/2004.
O fundamento da pretensão do sujeito passivo baseia-se na declaração de
inconstitucionalidade proferida pelo STF no RE 351.717-1/PR da alínea “h” do inciso I do art.12
da Lei 8.212/91, introduzida pela Lei 9.506/97, §1° do art.13.
A Unidade de Origem deu parcial provimento ao pedido da requerente, nos
seguintes termos, em síntese:
* o direito de pleitear a restituição, para o período de 02/1998 a 05/2002, está
extinto nos termos do art. 3° da IN MPS/SRP n° 15, de 12/09/2006, segundo o qual “o direito de
efetuar compensação ou de solicitar restituição a que se refere esta Instrução Normativa
prescreve em cinco anos, contados a partir do pagamento";
* determinou-se a restituição do valor originário de R$ 691,92 relativo às
competências de 06/2002 a 18/09/2004.
O Contribuinte, em sua peça recursal, defende em síntese que, conforme já
exposto na manifestação de inconformidade ,a aplicação da prescrição, neste caso específico,
deve ser decenal e não quinquenal.
Pois bem!
Sobre o tema, socorro-me aos escólios do Conselheiro Cleberson Fries, objeto do
Acórdão no 2401-004.178, in verbis:
“8. Antes da edição da Lei Complementar no 118, de 2005, na hipótese dos tributos
sujeitos ao lançamento por homologação, predominava o entendimento jurisprudencial
de que a extinção do crédito tributário, conforme art. 150 do CTN, pressupunha o
pagamento antecipado conjugado com a homologação da atividade do sujeito passivo.
8.1 Vale dizer que o termo inicial do prazo para a restituição, a que alude o inciso I do
art. 168 do CTN, contava-se da efetiva homologação, expressa ou tácita, o que ficou
Fl. 137
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-011.823 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13653.000138/2007-51

conhecido como a tese "dos cinco mais cinco", justificando o uso da expressão
"prescrição decenal".
9. Então, na contramão da tese prevalente no Poder Judiciário, sobreveio a Lei
Complementar no 118, de 2005, com vigência a partir de 9 de junho de 2005, dispondo
em seu art. 3o: Art. 3o Para efeito de interpretação do inciso I do art. 168 da Lei no 5.172,
de 25 de outubro de 1966 – Código Tributário Nacional, a extinção do crédito tributário
ocorre, no caso de tributo sujeito a lançamento por homologação, no momento do
pagamento antecipado de que trata o § 1o do art. 150 da referida Lei.
10. A despeito da construção dominante quanto à regra de prescrição do direito à
restituição, a novel legislação operou uma redução do prazo para recuperação do
indébito de dez para cinco anos, com aplicação para fatos geradores pretéritos, tendo em
vista o caráter meramente interpretativo atribuído ao dispositivo acima destacado pelo
art. 4o da mesma Lei Complementar.
11. Diante disso, o Superior Tribunal de Justiça (STJ) firmou o entendimento no sentido
da eficácia prospectiva do art. 3o da Lei Complementar no 118, de 2005, incidindo
apenas sobre situações que viessem a ocorrer a partir da sua vigência. Em outras
palavras, a prescrição continuava observando o regime interpretativo do sistema anterior
com relação aos pagamentos indevidos efetuados anteriormente a 9 de junho de 2005.
12. Acontece que ao julgar o Recurso Extraordinário (RE) no 566.621/RS, sob a
sistemática da repercussão geral, o Supremo Tribunal Federal (STF), em que pese
afastar a condição interpretativa do art. 3o da Lei Complementar no 118, de 2005, fixou
a data do ajuizamento da ação judicial como marco para aplicação do regime
prescricional mais restritivo, e não a data de pagamento, como estabelecido pelo STJ.
12.1 Embora o RE no 566.621/RS tenha tratado do prazo prescricional das ações
judiciais, a depender da data do seu ajuizamento, a simples leitura da fundamentação do
voto vencedor permite, sem qualquer dúvida, estender o raciocínio jurídico tanto à
restituição administrativa quanto à compensação de tributo indevido pago.
12.2 O juízo sobre eventual vício no quorum para a modulação dos efeitos da
declaração de inconstitucionalidade no RE no 566.621/RS, como ventilado pela
recorrente, é matéria estranha ao âmbito do julgamento administrativo.
13. Na esteira da posição majoritária do STF, acima mencionada, e considerando que a
matéria envolvida contém essencialmente interpretação de princípios constitucionais, o
STJ reviu sua jurisprudência e inclinou-se ao decidido pela Corte Suprema.
13.1 Nesse sentido, o Recurso Especial (REsp) no 1.269.570/MG, de relatoria do
Ministro Mauro Campbell Marques, julgado na sistemática dos recursos repetitivos,
cuja ementa transcrevo a seguir:
CONSTITUCIONAL.
TRIBUTÁRIO.
RECURSO
ESPECIAL
REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA (ART. 543C, DO CPC). LEI
INTERPRETATIVA. PRAZO DE PRESCRIÇÃO PARA A REPETIÇÃO DE
INDÉBITO
NOS
TRIBUTOS
SUJEITOS
A
LANÇAMENTO
POR
HOMOLOGAÇÃO. ART. 3o, DA LC 118/2005. POSICIONAMENTO DO STF.
ALTERAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SUPERADO ENTENDIMENTO
FIRMADO
ANTERIORMENTE
TAMBÉM
EM
SEDE
DE
RECURSO
REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA.
1. O acórdão proveniente da Corte Especial na AI nos Eresp no 644.736/PE, Relator
o Ministro Teori Albino Zavascki, DJ de 27.08.2007, e o recurso representativo da
controvérsia REsp. n. 1.002.932/SP, Primeira Seção, Rel. Min. Luiz Fux, julgado em
25.11.2009, firmaram o entendimento no sentido de que o art. 3o da LC 118/2005
somente pode ter eficácia prospectiva, incidindo apenas sobre situações que venham
a ocorrer a partir da sua vigência. Sendo assim, a jurisprudência deste STJ passou a
considerar que, relativamente aos pagamentos efetuados a partir de 09.06.05, o prazo
para a repetição do indébito é de cinco anos a contar da data do pagamento; e
relativamente aos pagamentos anteriores, a prescrição obedece ao regime previsto no
sistema anterior.
Fl. 138
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-011.823 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13653.000138/2007-51

2. No entanto, o mesmo tema recebeu julgamento pelo STF no RE n. 566.621/RS,
Plenário, Rel. Min. Ellen Gracie, julgado em 04.08.2011, onde foi fixado marco para
a aplicação do regime novo de prazo prescricional levando-se em consideração a
data do ajuizamento da ação (e não mais a data do pagamento) em confronto com a
data da vigência da lei nova (9.6.2005).
3. Tendo a jurisprudência deste STJ sido construída em interpretação de princípios
constitucionais, urge inclinar-se esta Casa ao decidido pela Corte Suprema
competente para dar a palavra final em temas de tal jaez, notadamente em havendo
julgamento de mérito em repercussão geral (arts. 543a e 543B, do CPC). Desse
modo, para as ações ajuizadas a partir de 9.6.2005, aplica-se o art. 3o, da Lei
Complementar n. 118/2005, contando-se o prazo prescricional dos tributos sujeitos a
lançamento por homologação em cinco anos a partir do pagamento antecipado de
que trata o art. 150, §1o, do CTN. (grifei)
4. Superado o recurso representativo da controvérsia REsp. n. 1.002.932/SP,
Primeira Seção, Rel. Min. Luiz Fux, julgado em 25.11.2009.
5. Recurso especial não provido. Acórdão submetido ao regime do art. 543C do CPC
e da Resolução STJ 08/2008.
14. Realço, por oportuno, que não foi atribuído efeito prospectivo à revisão da
jurisprudência do STJ, de tal sorte que a nova orientação jurisprudencial que superou o
decidido no REsp no 1.002.932/SP, recurso representativo da controvérsia, começou a
ser aplicada às ações ajuizadas a partir de 9 de junho de 2005, desde que não
definitivamente julgadas.
15. Ademais, o art. 62A do Anexo II do Regimento Interno deste Conselho, aprovado
pela Portaria MF no 256, de 22 de junho de 2009, determina a reprodução, pelos
conselheiros nos julgamentos dos recursos, das decisões definitivas de mérito proferidas
pelo STF e STJ, respectivamente, na sistemática da repercussão geral e do recurso
repetitivo.
16. Dessa feita, tendo o sujeito passivo realizado a compensação após 9 de junho de
2005, como ora se cuida, o direito de efetuá-la extingue-se com o decurso do prazo de
cinco anos, contados do pagamento antecipado.
a.2) Resolução do Senado Federal: termo inicial do prazo para repetição
17. Pondera o recorrente, inclusive com transcrição de decisão deste Conselho
Administrativo, que o termo inicial para a repetição das contribuições previdenciárias
em exame contar-se-ia, diferentemente do entendimento da fiscalização, a partir da
publicação da Resolução no 26, de 21 de junho de 2005, do Senado Federal, a qual
suspendeu a execução da alínea "h" do inciso I do art 12 da Lei no 8.212, de 1991, na
redação que lhe foi dada pela Lei no 9.506, de 30 de outubro de 1997.
18. Tal discussão mostra-se superada, pois a jurisprudência atual é firme no sentido da
declaração de inconstitucionalidade, proferida em controle concentrado, ou da
publicação da Resolução do Senado Federal, quando no controle difuso, não influir na
contagem do prazo para repetição ou compensação.
18.1 Deveras, o direito subjetivo do sujeito passivo não se origina da decisão do STF,
nem da Resolução do Senado, porquanto tais atos não têm caráter constitutivo. A
pretensão à repetição do indébito nasce com o pagamento indevido, que autoriza fazer
uso, desde então, de ação própria para a satisfação do direito.
19. Para melhor compreensão da jurisprudência, colaciono a ementa do REsp no
1.110.578/SP, de relatoria do Ministro Luiz Fux, julgado na sistemática dos recursos
repetitivos, porque esclarecedor nesse ponto:
TRIBUTÁRIO.
RECURSO
ESPECIAL
REPRESENTATIVO
DE
CONTROVÉRSIA. ART. 543C, DO CPC. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. TAXA
DE
ILUMINAÇÃO
PÚBLICA.
TRIBUTO
DECLARADO
INCONSTITUCIONAL. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. TERMO INICIAL.
Fl. 139
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-011.823 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13653.000138/2007-51

PAGAMENTO INDEVIDO. TRIBUTO SUJEITO A LANÇAMENTO DE
OFÍCIO.
1. O prazo de prescrição quinquenal para pleitear a repetição tributária, nos tributos
sujeitos ao lançamento de ofício, é contado da data em que se considera extinto o
crédito tributário, qual seja, a data do efetivo pagamento do tributo, a teor do
disposto no artigo 168, inciso I, c.c artigo 156, inciso I, do CTN.
(Precedentes: REsp 947.233/RJ, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA,
julgado em 23/06/2009, DJe 10/08/2009; AgRg no REsp 759.776/RJ, Rel. Ministro
HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 17/03/2009, DJe
20/04/2009; REsp 857.464/RS, Rel. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI,
PRIMEIRA TURMA, julgado em 17/02/2009, DJe 02/03/2009; AgRg no REsp
1072339/SP, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, julgado em
03/02/2009, DJe 17/02/2009; AgRg no REsp. 404.073/SP, Rel. Min. HUMBERTO
MARTINS, Segunda Turma, DJU 31.05.07; AgRg no REsp. 732.726/RJ, Rel. Min.
FRANCISCO FALCÃO, Primeira Turma, DJU 21.11.05)
2. A declaração de inconstitucionalidade da lei instituidora do tributo em controle
concentrado, pelo STF, ou a Resolução do Senado (declaração de
inconstitucionalidade em controle difuso) é despicienda para fins de contagem do
prazo prescricional tanto em relação aos tributos sujeitos ao lançamento por
homologação, quanto em relação aos tributos sujeitos ao lançamento de ofício.
(Precedentes: EREsp 435835/SC, Rel. Ministro FRANCISCO PEÇANHA
MARTINS, Rel. p/ Acórdão Ministro JOSÉ DELGADO, PRIMEIRA SEÇÃO,
julgado em 24/03/2004, DJ 04/06/2007; AgRg no Ag 803.662/SP, Rel. Ministro
HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 27/02/2007, DJ
19/12/2007)
3. In casu, os autores, ora recorrentes, ajuizaram ação em 04/04/2000, pleiteando a
repetição de tributo indevidamente recolhido referente aos exercícios de 1990 a
1994, ressoando inequívoca a ocorrência da prescrição, porquanto transcorrido o
lapso temporal quinquenal entre a data do efetivo pagamento do tributo e a da
propositura da ação.
4. Recurso especial desprovido. Acórdão submetido ao regime do art. 543C do CPC
e da Resolução STJ 08/2008. (grifei)”
Neste mesmo sentido são os Acórdãos nos 9202-006.901 e 9101-004.469 da
Câmara Superior de Recursos Fiscais, conforme ementas abaixo reproduzidas:
Acórdão n s 9202-006.901
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/1999 a 31/12/2000
RESTITUIÇÃO. MANDATO ELETIVO. PRAZO CINCO ANOS. TERMO A QUO.
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO POSTERIOR A 09/06/2005. JURISPRUDÊNCIA STF.
RE 566.621/RS E SUMULA CARF 91. Ao pedido de restituição pleiteado
administrativamente antes de 9 de junho de 2005, no caso de tributo sujeito a
lançamento por homologação, aplica-se o prazo prescricional de 10 (dez) anos, contado
do fato gerador, a contrário sensu, aplica-se o prazo de 5 (cinco) anos.

Acórdão 9101-004.469
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO Ano-calendário: 1988
CSLL.
PRAZO
PARA
A
RESTITUIÇÃO.
TRIBUTO
DECLARADO
INCONSTITUCIONAL. RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL 11/1995. TEMA
DECIDIDO PELO STJ NA SISTEMÁTICA DE RECURSOS REPETITIVOS.
OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA POR PARTE DOS CONSELHEIROS DO CARF.
Fl. 140
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2402-011.823 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13653.000138/2007-51

A publicação de Resolução do Senado Federal não influencia a contagem do prazo para
a repetição do indébito, a qual, nos termos da Súmula CARF n. 91, é de 10 (dez) anos
contados do fato gerador.
Súmula CARF no 91: Ao pedido de restituição pleiteado administrativamente antes de 9
de junho de 2005, no caso de tributo sujeito a lançamento por homologação, aplica-se o
prazo prescricional de 10 (dez) anos, contado do fato gerador.
Observância do repetitivo do STJ (Tema 142), segundo o qual “A declaração de
inconstitucionalidade da lei instituidora do tributo em controle concentrado, pelo STF,
ou a Resolução do Senado (declaração de inconstitucionalidade em controle difuso) é
despicienda para fins de contagem do prazo prescricional tanto em relação aos tributos
sujeitos ao lançamento por homologação, quanto em relação aos tributos sujeitos ao
lançamento de ofício”. Vinculação a esta conclusão nos termos do RICARF, art. 45, VI
e art. 62, § 2o.
Neste espeque, nega-se provimento ao recurso voluntário.
Conclusão
Ante o exposto, voto no sentido de negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Gregório Rechmann Junior

Fl. 141
DF CARF MF
Original